Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704783-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REQUERENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil, cite-se o réu para responder aos termos da presente ação em 30 (trinta) dias. Brasília, 5 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora